Tribunal: TJSP
Processo: 1079413-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c.C indenização. Comunicado de leilão afixado em áreas comuns do condomínio. Publicidade em que constou a unidade condominial a ser alienada e o número do processo em que foi determinada expropriação, mas não o nome da proprietária. Menção ao preço abaixo de mercado com a utilização do termo "pechincha". Cobrança vexatória. Não reconhecimento.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c.C indenização. Comunicado de leilão afixado em áreas comuns do condomínio. Publicidade em que constou a unidade condominial a ser alienada e o número do processo em que foi determinada expropriação, mas não o nome da proprietária. Menção ao preço abaixo de mercado com a utilização do termo "pechincha". Cobrança vexatória. Não reconhecimento. Mero cumprimento de dever legal pelo leiloeiro, de quem se exige a ampla divulgação do procedimento. Precedentes. Danos morais. Não reconhecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000773415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079413-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RUYMAR DE MAGALHAES SALIONI, é apelado HASTA VIP LEILÕES
JUDICIAIS (WWW.LEILAOVIP.COM.BR).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 2
VOTO No 24417 – À MESA
APELAÇÃO CÍVEL No 1079413-75.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 27a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MELISSA BERTOLUCCI
APELANTE: RUYMAR DE MAGALHAES SALIONI
APELADO: HASTA VIP LEILÕES JUDICIAIS (WWW.LEILAOVIP.COM.BR)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de obrigação de fazer c.C
indenização. Comunicado de leilão afixado em áreas comuns do
condomínio. Publicidade em que constou a unidade condominial
a ser alienada e o número do processo em que foi determinada
expropriação, mas não o nome da proprietária. Menção ao preço
abaixo de mercado com a utilização do termo “pechincha”.
Cobrança vexatória. Não reconhecimento. Mero cumprimento de
dever legal pelo leiloeiro, de quem se exige a ampla divulgação
do
procedimento.
Precedentes.
Danos
morais.
Não
reconhecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação interposta à respeitável sentença (fls. 158/161) que julgou
improcedentes os pedidos indenizatório e de obrigação de fazer e condenou a
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Sustenta a apelante que a divulgação do leilão é vexatória porque
“se discute a caracterização de referido imóvel como bem de família nos autos de
outra demanda” (fls. 178). Afirma que seu direito de ação foi cerceado pelo
julgamento antecipado, vez que pretendia produzir prova testemunhal, havendo
violação aos artigos 353, 355, 334 e 357 do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso para anular a sentença e lhe conceder a oportunidade de
produzir provas ou, subsidiariamente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na
petição inicial.
Recurso tempestivo e preparado.
Intimada, a apelada não ofertou contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 3
VOTO
Cuida-se de ação em que a apelante pretende a impor à apelada de
obrigação de não distribuir “panfletos, anúncios, comunicados escritos ou verbais,
ou qualquer outro tipo de informação, no condomínio da Autora [...]” e a
indenização por danos morais decorrentes “da exposição desnecessária a
descabida da vida e intimidade da Autora no edifício em que reside” (fls. 12), a ser
fixada em R$. 20.000,00.
Tais pedidos vieram fundados, em síntese, na alegação de que, em
execução promovida contra a apelante (processo no 1112182-44.2016.8.26.0100),
a apelada foi designada para promover o leilão on-line do imóvel em que a
executada reside, mas excedeu tal atribuição, adotando técnicas abusivas de
publicidade, que incluíram a distribuição de panfletos no edifício em que se localiza
a unidade e na vizinhança, a convocação dos funcionários do condomínio para
darem maior visibilidade à alienação, inclusive ressaltando tratar-se de “pechincha
imperdível”, o que causou humilhação e constrangimento à devedora.
A respeitável sentença, acertadamente, julgou improcedente os
pedidos.
Ab initio, não há que se falar em nulidade da respeitável sentença.
Tocante à audiência de conciliação ou de mediação prevista no
artigo 334 do CPC1, nota-se que o juízo a quo se pronunciou quanto ao tema
no despacho que recebeu a petição inicial e determinou a citação da apelada
para oferta de contestação, no prazo de quinze dias.
Desde então, diversas foram as manifestações da apelante sem que,
em qualquer delas, pugnasse pela designação de tal audiência, fazendo-o apenas
1 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de
improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias
de antecedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 4
em sede recursal.
Quanto ao saneamento do feito e à dilação probatória, nota-se que a
magistrada a quo, deu correta interpretação aos artigos 3532, 355, inciso I3 e 3574
do CPC, pois a hipótese era mesmo de julgamento antecipado do mérito, ante
a desnecessidade de produção de provas para solução da controvérsia que é
meramente de direito, sendo despicienda a adoção de providências
preliminares e o saneamento do feito.
Isso porque, conforme bem observado na respeitável sentença, em
sede de contestação, a apelada não impugnou os fatos narrados na petição inicial,
limitando-se a afirmar que as práticas adotadas são consentâneas com os
parâmetros estabelecidos nas normas regulamentares e a ampla publicidade
assegurada ao leiloeiro pelo artigo 887 do Código de Processo Civil, inexistindo,
portanto, abuso ensejador da indenização pretendida. Ressaltou, ainda, que o juízo
da 16a Vara Cível do Foro Central da Capital a nomeou para realizar o leilão, sem
ressalvar a existência de questão prejudicial a ser previamente resolvida.
Assim, o indeferimento da produção das provas pretendidas pelas
partes não caracteriza cerceamento ao direito de defesa ou de ação, mas sim
exercício, pela culta magistrada, do poder-dever de indeferir “[...] as diligências
inúteis ou meramente protelatórias” (art. 370, parágrafo único, do CPC5).
No mais, a respeitável sentença deu acertada solução aos pedidos
deduzidos na petição inicial.
2 Art. 353. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz
proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o Capítulo X.
3 Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de
mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
4 Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento e de organização do processo: [...]
5 Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 5
Com efeito, a distribuição de panfletos no condomínio em que se
localiza o imóvel leiloado e o anúncio das condições vantajosas do negócio,
inclusive com a adoção do termo “verdadeira pechincha” não enseja a
responsabilização da credora e/ou do leiloeiro pela indenização dos danos morais
alegados da proprietária/moradora do apartamento, quanto mais quando, como no
caso, o material não contém o nome e demais dados particulares da devedora (fls.
14).
E, ressalte-se, tal procedimento não é instrumento de cobrança, pois
não se tem como objetivo estimular o devedor ao pagamento da dívida, mas sim
dar publicidade ao leilão, sendo, para tanto, imprescindível a correta descrição e
individuação do imóvel e a indicação do processo em que foi determinada a
alienação, assegurando a adequada informação de eventuais interessados em
participar da hasta.
Assim, o fato de a adequada descrição do imóvel viabilizar a
identificação da apelante por aqueles que sabem ser ela a proprietária e moradora
do apartamento, não enseja a responsabilização pretendida, pois caracteriza
cumprimento do dever de “ampla divulgação da alienação” que é imposto ao
leiloeiro pelo artigo 887, caput, do CPC6.
Nesse sentido, são os precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE EDITAL DE
PRAÇA DE IMÓVEL EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. Ação
ajuizada por condômino, com alegação de constrangimento e
exposição à situação vexatória
Sentença de improcedência

Inconformismo Contrarrazões com preliminar de não conhecimento
do recurso Pressupostos recursais presentes Dano moral não
caracterizado Divulgação de edital que não teve por escopo
denegrir a imagem do autor, mas tão-somente divulgar aos
demais condôminos informações sobre a praça do imóvel

6 Art. 887. O leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da
alienação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 6
Ausência de excesso na informação Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Recurso
desprovido.” (TJSP; Apelação Cível no 0048259-19.2012.8.26.0224;
Relator Desembargador Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2016).
“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. DIVULGAÇÃO, POR PARTE DOS CORRÉUS,
DE INFORMAÇÃO NOS ELEVADORES E MURAIS DE AVISOS DO
CONDOMÍNIO, ACERCA DO LEILÃO JUDICIAL DA UNIDADE
DOS DEMANDANTES. COMUNICADO QUE TRADUZ SINGELO
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, MÁXIME QUANDO O
CREDOR DA DÍVIDA EXECUTADA É O PRÓPRIO CONDOMÍNIO.
INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO MORAL, NA MEDIDA EM
QUE
NÃO
HOUVE
SEQUER
MENÇÃO
AO
NOME
DOS
DEVEDORES.
HIPÓTESE
EM
QUE
FERIDA
MERA
SUSCETIBILIDADE DOS AUTORES, O QUE NÃO TRADUZ DANO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
no
0078404-79.2011.8.26.0002; Relator Desembargador Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
01/11/2012).
“Ação de indenização por danos morais, movida por condômino
contra condomínio, em virtude de fixação de comunicado no
elevador, sobre leilão do imóvel do autor. Sentença de
improcedência, com condenação do autor nas penas por litigância de
má fé. Alegação de nulidade por ofensa aos princípios da ampla
defesa e do contraditório. Afastamento. Autor teve oportunidade de
se manifestar sobre os documentos juntados pelos réus. Intimação
para informar se havia interesse na produção de outras provas.
Inércia configurada. Dano moral. Não configuração. Simples
divulgação, nas áreas comuns do edifício, acerca da realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 7
de hasta pública, traduz mero exercício regular de direito,
encontrando
amparo
no
interesse
da
coletividade
na
informação. Próprio autor que não nega a existência do débito.
Informação pública da hasta designada caracteriza efetiva prestação
de contas pelos administradores do condomínio. Divulgação da hasta
pública foi realizada de modo discreto. Litigância de má fé. Aplicação
da penalidade inviável. Inexistência de elementos objetivos que
evidenciem a prática de condutas maliciosas. Condenação afastada.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível no 0034644-20.2009.8.26.0562; Relator Desembargador Edson
Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 14a Câmara Extraordinária de
Direito Privado; Data do Julgamento: 30/03/2015).
“RECURSO - Agravo de instrumento - Art 526 do Código de
Processo Civil - Cumprimento - Prova documental - Recurso
conhecido. INDENIZAÇÃO - Danos morais - Liminar - Não
cabimento - Condomínio - Leilão de apartamento - Afixaçao de
aviso - Intenção de causar constrangimento - Não caracterização
- Ato não dissociado da realidade - Hipótese em que se retrata
um ato processual a ser praticado dentro em breve em execução
- Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento no
9016476-29.2001.8.26.0000; Relator Desembargador Marino Emilio
Falcão Lopes; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data
de Registro: 11/07/2001).
Registre-se, por fim, em atenção ao disposto no artigo 489, §1o,
inciso VI, do CPC7, que a ementa reproduzida nas razões recursais não retrata
situação similar à relatada nestes autos, mas sim de hipótese em que a credora (e
7 “Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
[...]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença
ou acórdão, que:
[...]
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1079413-75.2019.8.26.0100
fss
fls. 8
não a leiloeira nomeada pelo juízo da execução) promoveu “cobrança abusiva e
vexatória de débito referente a refinanciamento de dívidas, uma vez que
comunicada a inadimplência da parte autora aos atendentes de telefone, no
local em que a parte autora trabalha como transfusionista, sem prova, sequer, de
que o número de telefone do seu local de trabalho foi fornecido pela parte autora
para contato entre as partes” (fls. 179 - destacamos).
Logo, de rigor a manutenção da respeitável sentença, com
majoração dos honorários advocatícios fixados em prol dos advogados das
apeladas para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC8, por se tratar de percentual compatível com os parâmetros definidos no
§ 2o9 do mesmo dispositivo legal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator
8 “§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento.”
9 “§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”